Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO DA LINHA PELA EMPRESA DOADORA. PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA PELA EMPRESA RECEPTORA. RESPONSABILIDADE. ART.14, § 3o, DO CDC.
1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e esta responsabilidade somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC
2. A Resolução Anatel no 750/22 dispõe que cabe à empresa doadora autenticar as condições necessárias para a permissão da portabilidade, devendo as linhas telefônicas, objeto da portabilidade, estarem ativas.
3. Não tendo cumprido a empresa doadora corretamente com a sua função, impedindo a portabilidade, não cabe a responsabilização solidária da empresa receptora pela não conclusão do procedimento de transferência das linhas telefônicas.
4. Apelo provido.